Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-42.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704006-42.2019.8.07.9000 EMBARGANTE: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES EMBARGADO: MARCIA ADRIANA FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 6o, "CAPUT" E § 4o, DA LEI 11.101/2005) INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS (ART. 2o C/C ART. 53, § 4o, lei 9.099/95). DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 28 DO CDC). EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. BENS DISTINTOS DA MASSA FALIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Agravo regimental. Ausente o requisito da probabilidade do direito invocado (art. 300 do CPC c/c art. 3o da Lei 12.153/09) incabível o seu deferimento liminar. 2. A desconsideração da personalidade jurídica da empresa em que é sócio o agravante foi determinada com fundamento no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Malgrado a decretação de falência da pessoa jurídica, da qual o agravante é sócio e responde pela execução pessoalmente, em razão da desconsideração jurídica o processo executivo deverá prosseguir em relação aos seus sócios, eis que seus bens não se confundem com os da massa falida. 3. Por outro lado, considerando o rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do processo é incompatível com a suspensão prevista no art. 6o, caput e § 4o, da Lei 11.101/2005, conforme disposições trazidas no artigo 2o e artigo 53, § 4o, ambos da Lei no 9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 4. Agravo interno e Agravo de instrumento conhecidos e não providos. (Acórdão 1233168, 07040064220198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 6o, "CAPUT", E § 4o, DA LEI 11.101/2005) INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS (ART. 2o C/C ART. 53, § 4o, LEI 9.099/95). DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 28 DO CDC). EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. BENS DISTINTOS DA MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015. 3. O embargante agravante se insurgiu quanto ao não provimento de seus recursos de agravo de instrumento e agravo interno, sob a alegação da existência de vício de fundamentação do acórdão embargado e de omissão. 4. Em suas razões, afirma que a suspensão da execução também deve ser estendida aos sócios e avalistas. Ainda, prequestiona a matéria. 5. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo do embargante com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seus recursos. 6. Além disso, o acórdão é expresso em relação à interpretação do artigo 28 do CDC e expresso ao fato de que, em razão da desconsideração jurídica, o processo executivo deverá prosseguir em relação aos seus sócios, eis que seus bens não se confundem com os da "massa falida". Também foi consignado no acórdão recorrido julgado do STJ sobre a execução em face dos sócios e o fato de que, considerando o rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do processo é incompatível com a suspensão prevista no art. 6o, caput e § 4o, da Lei 11.101/2005, conforme disposições trazidas no artigo 2o e artigo 53, § 4o, ambos da Lei no 9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes. 8. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. 9. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie. 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1253551, 07040064220198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (ID 18847138). O recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, XXXV, LIV e LV e 93, IX, todos da CF/88, ressaltando a suposta ausência de fundamentação nos acórdãos recorridos. No entanto, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Assim, verifica-se que os acórdãos recorridos encontram-se em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF